Tribunal: TJSP
Processo: 1016424-14.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – Acolhimento – Ausência de comprovação, pelo DETRAN, do envio das notificações ao endereço da impetrante – Ofensa ao contraditório e à ampla defesa caracterizada – Nulidade do procedimento

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – Acolhimento – Ausência de comprovação, pelo DETRAN, do envio das notificações ao endereço da impetrante – Ofensa ao contraditório e à ampla defesa caracterizada – Nulidade do procedimento administrativo – Precedentes – Sentença que concedeu a segurança mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1016424-14.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida KARLA MONTEIRO GONÇALVES GOTTARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016424-14.2018.8.26.0053 -Voto no 12382
2
Voto no 12382
Remessa Necessária no 1016424-14.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Karla Monteiro Gonçalves Gottardo
MM. Juiz: Sérgio Serranos Nunes Filho
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
CNH PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
CASSAÇÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO Acolhimento Ausência de
comprovação, pelo DETRAN, do envio das notificações ao
endereço da impetrante Ofensa ao contraditório e à ampla defesa
caracterizada
Nulidade do procedimento administrativo

Precedentes Sentença que concedeu a segurança mantida.
Reexame necessário não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado Karla Monteiro Gonçalves
Gottardo contra ato do Diretor da Secretaria de Planejamento do Setor de Pontuação
Divisão de Habilitação do DETRAN/SP, objetivando que “seja anulada a decisão
administrativa em desfavor do Impetrante, com efeito “ex tunc”, e, consequentemente,
desbloqueado o prontuário do Impetrante de quaisquer restrições administrativas e caso
haja necessidade de qualquer cumprimento eventual de pena que esse MM. Juízo
determine o cômputo do prazo pelo qual o IMPETRANTE ficou impedido de usufruir de
seu prontuário de condutor, até o efetivo desbloqueio de seu prontuário, condenando o
Impetrado ao pagamento das despesas processuais, atualizadas e acrescidas de juros
legais.”.
Segundo a inicial, “a Impetrante cumpriu um processo de suspensão e ao
termino do cumprimento da reprimenda fez a entrega do curso de reciclagem para que
fosse dado baixa no bloqueio de suspensão e o mesmo pudesse renovar sua CNH, ocorre
que em tamanho afronta ao artigo 5o da Constituição o Impetrado mantem o prontuário de
condutor bloqueado em razão de suposta infração cometida durante o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016424-14.2018.8.26.0053 -Voto no 12382
3
reprimenda, inconformado com a situação a Impetrante compareceu ao Detran para
renovar sua CNH e tomou conhecimento de que seu prontuário não seria desbloqueado em
razão de ter sido instaurado em seu desfavor dois processos de cassação de no 18267/2015
porém a impetrante nunca foi notificada da instauração do referido processo.”. Destaca
que somente tomou conhecimento da instauração do processo de cassação, porque
necessitou realizar procedimento para expedição de nova Carteira Nacional de Habilitação.
A r. sentença de fls. 89/90, cujo relatório se adota, concedeu a segurança,
“anulando o Processo Administrativo de cassação de CNH em discussão, bem como tal
penalidade imposta, devendo ser reinstuarado o Processo Administrativo com prova de
recebimento das intimações no endereço do autor. Face a verossimilhança jurídica e
factual da presente questão, conforme acima decidido e ante o perigo de dano de difícil
reparação, defiro a liminar, devendo a requerida dar cumprimento a esta sentença no
prazo máximo de 15 dias, contado da sua publicação no DJE, sob pena de multa unitária,
por ora, de R$10.000,00. Sem verbas honorários, face a natureza do rito.”
Não houve recurso voluntário (fl. 96), subindo os autos para análise do
reexame necessário.
Eis o breve relato.
O reexame necessário não comporta provimento.
Na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33a
edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 37).
No caso, restou demonstrado, nos fundamentos da impetração - com a
robustez que o pleito exige - o direito líquido e certo invocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016424-14.2018.8.26.0053 -Voto no 12382
4
Alega a impetrante que foi deflagrada a instauração de procedimento de
suspensão do direito de dirigir, sem ter sido notificada do indigitado processo
administrativo.
Pois bem.
Os artigos 281 e 282 do CTB preveem, para a eficácia da penalidade
consistente em multa de trânsito, a necessidade de notificação ao proprietário do veículo,
primeiramente da autuação por infração à legislação de trânsito e, em seguida, da
penalidade por infração à legislação de trânsito, nos seguintes termos:
“Art. 281 A autoridade de trânsito, na esfera da competência
estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a
consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro
julgado insubsistente:
I se considerado inconsistente ou irregular;
II
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a
notificação da autuação.”
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por
qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade.
§ 1o. A notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016424-14.2018.8.26.0053 -Voto no 12382
5
Na espécie, considerando que a prova do fato constitutivo do direito da
impetrante (comprovação da falta de notificação) é impossível, na hipótese, cabe ao
impetrado provar que realizou o envio da notificações para o endereço cadastrado,
garantindo, com isso, a ampla defesa à impetrante.
E, da análise dos documentos de fls. 71/78, verifica-se que, o impetrado
não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não comprovou que a notificação da
instauração do processo administrativo, para Cassação do Direito de Dirigir (fl. 76), foi
encaminhada à impetrante.
Assim, considerando que o DETRAN não comprovou o encaminhamento
da referida notificação ao endereço da impetrante, de rigor o reconhecimento de que as
garantias do devido processo legal e da ampla defesa foram violadas.
Neste sentido:
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
MULTA
DE
TRÂNSITO.
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR. Necessidade de notificar o particular para
oportunizar a apresentação de defesa. Comprovação de expedição de
notificação que constitui fato negativo. Prova da expedição que incumbia à
Administração Pública. Ilegalidade do procedimento administrativo para
suspender o direito de dirigir, diante da violação da ampla defesa e do
contraditório no âmbito administrativo. Sentença mantida. Recursos
desprovidos.”
(Apelação
Cível
1052134-66.2016.8.26.0053;
Relator
Desembargador MARCELO BERTHE; j. 28.01.2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Penalidade de cassação do direito de
dirigir. Documentos apresentados pela própria autoridade impetrada que
demonstram que as necessárias notificações sobre o trâmite do
procedimento administrativo não foram encaminhadas ao impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016424-14.2018.8.26.0053 -Voto no 12382
6
Ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa configurada.
Nulidade. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não
provida.” (Remessa Necessária Cível 1053243-18.2016.8.26.0053; Relatora
Desembargadora VERA ANGRISANI; j. 29.08.2017)
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença, que concedeu a segurança
postulada.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário,
como acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fls. 86/87).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator